Tribunal: TJDFT
Processo: 0730895-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730895-64.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERILENE COELHO ARAUJO APELADO: CLARICE FERREIRA LIMA LEONEL ROSA, LUCIANO MARTINS DE ANDRADE DESPACHO Erik Khalan Coêlho Araújo, registrado civilmente como Erilene Coêlho Araújo (id 58908067), alega a sua ilegitimidade passiva em apelação (id 58908348). A matéria não foi suscitada perante o Juízo de Primeiro Grau, tampouco objeto da sentença (id 58909343). Intime-se Erik Khalan Coêlho Araújo, registrado civilmente como Erilene Coêlho Araújo, para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial da apelação em razão da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. A manifestação sobre a questão indicada não implica em oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator